Tribunal: TJDFT
Processo: 0007025-84.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pela prova testemunhal.
2. Se o crime e a contravenção penal foram praticados em contextos diversos, não havendo entre eles relação de meio e fim, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. O valor deve ser proporcional à extensão do dano e às possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.